Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732252-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HARIADNA AGUIAR WESSEL SEIXAS RÉU ESPÓLIO DE: RAIMUNDA DA SILVA AGUIAR WESSEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hariadna Aguiar Wessel Seixas, herdeira e inventariante, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órgãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos de Inventário n° 0700749-17.2022.8.07.0007, excluiu a meação de Raimunda da Silva Aguiar Wessel, falecida, na partilha do imóvel localizado na QNM 36, Conjunto S, Casa 19, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de inventário e partilha conjunto dos bens componentes do espólio de RAIMUNDA DA SILVA AGUIAR WESSEL (ID 113111017, p. 2 e 113111018) e HAROLDO WESSEL (ID 113111019, p. 2 e 113111018), falecidos, respectivamente, em 23/2/2020 e 24/12/2021 (ID 113111017 e 113111019), inicialmente subordinado ao procedimento do ARROLAMENTO SUMÁRIO (ID 117669669), formulado pelos herdeiros/filhos HARIADNA AGUIAR WESSEL SEIXAS (ID 113111029, p. 2/3), HESTÉFANE AGUIAR WESSEL ABREU (ID 113111031, p. 2/3), RODRIGO LUDGERO WESSEL (ID 113111035, p. 2/3), FÁBIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS (ID 113111037, p. 1/2) e HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ (ID 113111036, p. 1/2). Arrolaram-se como bens componentes da herança: • um imóvel localizado na QNM 36, Conjunto S, Casa 18, em Taguatinga/DF (ID 113111039); • um imóvel localizado na ARSO 41, QI 5, Alameda 11, Lote 3, Loteamento Palmas, em Palmas/TO (ID 113111040); • um veículo marca Chevrolet, modelo Prisma, placa QKL5200 (ID 113111042). • saldo depositado na conta corrente 2601-8, da agência 1022-7, do Banco do Brasil (ID 113111041). As custas e despesas de ingresso foram recolhidas (ID 113111043). Determinou-se a emenda da petição inicial (ID 113327335). Em resposta, os autores apresentaram a emenda à inicial e anexaram documentos (ID 113685823). Anexaram-se certidões negativas tributárias e de testamento em nome dos autores da herança (ID 113685825, 113685826, 113685830, 113685831 e 115527647). Acolheu-se a emenda a herdeira HARIADNA AGUIAR WESSEL SEIXAS foi nomeada inventariante, mediante a subscrição de termo de compromisso, determinou-se a abertura de conta bancária judicial e a transferência do valor inventariado (ID 113703112 e 114947243). A inventariante requereu a liberação de valores para o custeio das despesas que indicou (ID 114208934). O ofício requisitório da abertura da conta bancária judicial foi expedido e cumprido (ID 114959358). Indeferiu-se o pedido de liberação antecipada de valores formulado pela inventariante (ID 116245329). A inventariante formulou pedido de reconsideração da decisão denegatória do pedido de liberação de valores (ID 116416873). Converteu-se o procedimento para o ARROLAMENTO SUMÁRIO e foi determinada a transferência eletrônica dos valores constantes da conta bancária de titularidade do autor da herança para a conta bancária judicial (ID 117669669). A inventariante apresentou o esboço de partilha (ID 117899249). O ofício endereçado ao Banco do Brasil foi expedido e respondido, com a informação da transferência eletrônica do valor de R$ 303.804,91 para a conta bancária judicial (ID 126783328). A inventariante requereu a expedição de alvará de levantamento para a satisfação das despesas que indicou (ID 126842732). Determinou-se a intimação da inventariante para apresentar o valor exato dos ITCDs (ID 126999725 e 127141470). A inventariante apresentou as previsões dos ITCDs (ID 128108090). Determinou-se a expedição de alvará de levantamento de valores constantes da conta bancária judicial para recolhimento do ITCMD de competência do Distrito Federal e a ulterior intimação da inventariante para prestar contas e apresentar o valor exato do imposto de transmissão de competência do Estado de Tocantins (ID 128257244). O alvará de levantamento foi expedido (ID 128486969). A inventariante prestou as contas devidas e requereu o prosseguimento do caso, independentemente do recolhimento do ITCMD remanescente (ID 129703954). Indeferiu-se o pedido de dispensa da comprovação do recolhimento do ITCMD formulado pela inventariante e determinou-se a suspensão do processo, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até a efetiva comprovação do recolhimento do ITCMD remanescente (ID 130028834). A inventariante formulou pedido de reconsideração acerca da decisão denegatória do prosseguimento do processo, pedido indeferido (ID 130163917 e 130300442). A inventariante requereu a expedição de alvará de autorização para pagamento da guia de ITCMD de competência do Estado do Tocantins, pedido deferido (ID 146247005 e 146346310). O alvará de levantamento foi expedido (ID 146358910). A inventariante prestou contas acerca do alvará de levantamento, anexou comprovantes de recolhimento do ITCMD de competência do Estado de Tocantins e requereu a expedição de novo alvará, para liquidação das despesas que foram por ela custeadas (ID 146538945). Indeferiu-se o pedido de expedição de alvará de levantamento e determinaram-se a consulta ao saldo atual da conta bancária judicial e a intimação da inventariante para apresentar o esboço de partilha (ID 146680448). Anexou-se comprovante do saldo da conta bancária judicial, no valor de R$ 288.210,89, em 13/1/2023. A inventariante apresentou o ESBOÇO DE PARTILHA (ID 146805750). Sobreveio ofício do Banco do Brasil, o qual comunicou o bloqueio de R$ 1.052,63 nas contas bancárias do autor da herança, para disponibilização em favor deste Juízo (ID 146829808). Ressaltou-se que inobstante o processo esteja tramitando sob o procedimento do arrolamento sumário, houve o recolhimento do imposto de transmissão, o que atrai a necessidade de oitiva da Fazenda Pública (ID 147170129). A Fazenda Pública do Distrito Federal manifestou pela regularidade fiscal do Espólio (ID 148029742). A inventariante requereu a ultimação do feito (ID 149058911). Determinaram-se a intimação da Fazenda Pública do Tocantins acerca da situação fiscal do bem de sua competência, o aguardo da resposta do ofício endereçado ao Banco do Brasil e a remessa dos autos à partidoria judicial para confecção do plano de partilha (ID 149899005). Sobreveio ofício do Banco do Brasil, o qual comunicou a transferência do valor bloqueado para a conta bancária judicial (ID 150379157). A partidoria judicial apresentou o plano de partilha (ID 150979058). A inventariante manifestou concordância com o plano de partilha apresentado pela partidoria judicial (ID 151159257). Os herdeiros RODRIGO LUDGERO WESSEL, FÁBIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS e HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ constituíram novo advogado e impugnaram o pedido (ID 151413153 e 151642953). A Fazenda Pública do Tocantins informou acerca do recolhimento do ITCMD (ID 157528866). A partidoria judicial apresentou novo PLANO DE PARTILHA (ID 157574341). A inventariante impugnou o novo plano de partilha apresentado pela partidoria judicial, sob a alegação de ter sonegado herdeiro (ID 158146007). Os herdeiros RODRIGO LUDGERO WESSEL, FÁBIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS e HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ também impugnaram o plano de partilha, sob o fundamento de que o imóvel localizado na QNM 36, Conjunto S, Casa 18, em Taguatinga/DF, seria de propriedade exclusiva do cônjuge HAROLDO WESSEL e, portanto, estaria excluído da meação com RAIMUNDA DA SILVA AGUIAR WESSEL, além de impugnar o valor do veículo e a ausência de lançamento do saldo bancário (ID 160476298). Determinou-se a intimação da inventariante para dizer se possui interesse na designação de audiência de conciliação (ID 161490043). Por fim, a inventariante informou não possuir interesse na designação de audiência de conciliação (ID 163411605). É o relatório. Decido. Os herdeiros não estão mais concordes, motivo pelo qual CONVERTO o procedimento, uma vez mais, para o do inventário solene. RETIFIQUE-SE a autuação. A principal divergência havida entre os herdeiros diz respeito à partilha do imóvel localizado na QNM 36, Conjunto S, Casa 18, em Taguatinga/DF que, segundo alegam os herdeiros RODRIGO LUDGERO WESSEL, FÁBIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS e HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ, foi adquirido por HAROLDO WESSEL antes do casamento e, portanto, deve ser excluído da comunhão de bens com RAIMUNDA DA SILVA AGUIAR WESSEL. Pois bem, o bem imóvel litigioso foi adquirido por HAROLDO WESSEL em 1/2/1977, ainda que efetivamente registrado em 4/10/2010, conforme certidão de ID 113111039. Os autores da herança contraíram o seu casamento em 14/12/1981, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de ID 113111018. Portanto, considerada a aquisição do bem em momento anterior à instituição da sociedade conjugal, tem-se que o referido imóvel é incomunicável com RAIMUNDA DA SILVA AGUIAR WESSEL e deverá ser partilhado exclusivamente entre os herdeiros de HAROLDO WESSEL. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO À MEAÇÃO DO BEM. IMÓVEL NÃO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta. Precedentes. 2. Antes da presunção de mútua assistência para a divisão igualitária do patrimônio adquirido durante a união estável, reconhecida pela Lei no 9.278/1996, havia necessidade de prova da participação do companheiro. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.324.222/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 14/10/2015.). Diante do exposto, RETORNEM os autos à partidoria judicial para que retifique o plano de partilha de ID 157574341, nos termos suso decididos. Com a vinda do novo plano de partilha, INTIMEM-SE os herdeiros para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão." Discorre a Agravante que a r. decisão agravada é extremamente prejudicial às herdeiras Hariadna e Hestefane. Sustenta que embora o imóvel situado na QNM 36, Conjunto S, Casa 19, tenha sido adquirido em 28.2.1977, ou seja, antes do casamento do Haroldo Wessel e Raimunda Wessel (14.12.1981), foi financiado pelo prazo de 300 meses, ou seja, em 25 anos, e durante todo esse tempo sua genitora contribuiu para a aquisição do bem. Alega que após a extinção da SHIS foi expedido documento que consagra o direito de Raimunda ao citado imóvel, porquanto informa no registro que é casada com Haroldo desde 1981. Colaciona aos autos entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconhece o direito da companheira sobrevivente à herança dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, o que pode ser aplicado ao caso. Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para prevalecer o direito de Raimunda da Silva Aguiar Wessel (falecida) à meação do imóvel situado na QNM 36, Conjunto S, Casa 19. O preparo está devidamente comprovado (Id. 49794796). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A controvérsia relaciona-se ao alegado direito de Raimunda Wessel, falecida, à metade do imóvel localizado na QNM 36, Conjunto S, Casa 18, adquirido por Haroldo Wessel antes do casamento. A d. Magistrada a quo concluiu que, em se tratando de bem adquirido em momento anterior ao casamento, não há meação. De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevieram ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.” O artigo 1.659, I, do CC, por sua vez, disciplina que se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao se casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. Na espécie, o mencionado imóvel foi adquirido em momento anterior ao casamento de Raimunda e Haroldo Wessel, o que conduz ao entendimento de possível aplicação do inciso I do artigo 1.659 do CC. Sucede que o citado imóvel, consoante o documento Id. 49794782, foi financiado em 300 prestações, ou seja, em 25 anos, o que nos permite concluir que houve a participação financeira de Raimunda Wessel na sua aquisição, já que se casaram cinco anos após a assinatura do instrumento de promessa de compra e venda e do financiamento. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça; “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA. ABRANGÊNCIA. SOMENTE PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). VERBA PARTILHÁVEL. 1. Na constância da união estável, há presunção de que os bens foram adquiridos com esforço comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. 2. Mesmo que o imóvel tenha sido adquirido antes da existência da união estável, o pagamento das prestações ajustadas se deu no curso da relação, presumindo-se que ambos os conviventes passaram a suportar, em partes iguais, a dívida contraída do financiamento. 3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. 4. Os valores do FGTS auferidos durante a constância da união estável devem ser reconhecidos para fins de meação. 5. O legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2o do art. 85, § 2o do CPC. 6. Recursos não providos.” (Acórdão 1370404, 07267160820208070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. REQUISITOS. PROVA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 3. Evidenciado pelo conjunto probatório a existência de união estável em período menor do que o declarado em escritura pública de união estável, deve ser considerado o período comprovado, em detrimento ao que consta no mencionado documento, dada a sua presunção relativa de veracidade. 4. Nos termos do artigo 373, inc. I, do NCPC, o ônus da prova cabe ao autor em relação aos fatos constitutivos do seu direito. Não logrando comprovar a alegada contribuição financeira para a aquisição de bem imóvel, não há como reconhecer sua participação. 5. Reconhecido que parte da amortização do financiamento imobiliário se deu durante a constância da união estável, devem ser partilhados os valores adimplidos no mencionado período, pois se presume que o foram pelo esforço comum do casal. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1015535, 20151410082527APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: 219/227 – grifo nosso) Assim, para evitar eventuais prejuízos à Agravante, é necessário conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Retifique-se a autuação quanto ao polo passivo do recurso, para que constem os Espólios de Raimunda da Silva Aguiar Wessel e Haroldo Wessel. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora